Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-74.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004644-74.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 013.481.131-38 (APELANTE), MOISEIS DA CUNHA - CPF: 838.219.881-34 (APELANTE), DANIELLY FERNANDES BARBOSA - CPF: 069.018.979-60 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1004644-74.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelantes
:
Eliene Alves dos Santos e Moisés da Cunha.

Apelada
:
Danielly Fernandes Barbosa.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - ATAQUE DE CACHORRO GRANDE PORTE CONTRA ANIMAL DE ESTIMAÇÃO -

RESPONSABILIDADE

DO DONO DO ANIMAL EVIDENCIADA

– CULPA
IN VIGILANDO
-

DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL – DEVIDO –
QUANTUM
– MINORAÇAO – DESPROPORCIONALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil do proprietário ou detentor do animal por eventuais danos por ele causados a outrem (CC, art. 936).

O proprietário do cachorro somente poderia se escusar da responsabilidade pelo dano sofrido pela vítima em decorrência do ataque do animal, caso comprovassem que o episódio ocorreu por culpa exclusiva deste ou força maior.

Evidenciado que o animal de estimação da autora em razão do ataque sofrido pelo cão dos réus, teve diversas escoriações e necessitou passar por procedimento cirúrgico, vindo a óbito, evidenciada esta a responsabilidade do dono do cão pelos prejuízos decorrentes.

Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenização por dano moral, cabe ao magistrado delimitar quantias ao caso concreto.

O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

Nessa toada, o valor fixado pelo juiz a quo se descurou da proporcionalidade, porquanto, não sopesou o perfil dos litigantes, sobretudo a condição financeira do ofensor, de modo que deve ser minorado para adequar-se aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1004644-74.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelantes
:
Eliene Alves dos Santos e Moisés da Cunha.

Apelada
:
Danielly Fernandes Barbosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Moisés da Cunha
e
Eliene Alves dos Santos
contra a r. sentença proferida pela

MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos
da ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por
Danielly Fernandes Barbosa
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus ao pagamento
de indenização por danos materiais no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros legais de 1% ao mês a partir da citação, e ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescido dos consectários legais, condenando-os, ainda, ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça.

Inconformados, recorrem os réus, ora apelantes, em relação ao capítulo da sentença que os condenou ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Alegam que para configuração dos danos morais é necessária a comprovação de violação a um direito da personalidade, que não restou evidenciado no caso, porque a situação narrada se trata de mero aborrecimento, até pelo fato de se tratar o animal de estimação um filhote que não teve convivência com a autora. Subsidiariamente, apontam a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório, tendo em vista que a renda familiar dos apelantes não ultrapassa R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), de sorte que a condenação no valor arbitrado afeta a sua própria subsistência e de sua família.

Forte em tais argumentos, pedem pela reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no id n. 222402780.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1004644-74.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelantes
:
Eliene Alves dos Santos e Moisés da Cunha.

Apelada
:
Danielly Fernandes Barbosa.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais proposta por Danielly Fernandes Barbosa, em face de Moisés da Cunha e Eliene dos Santos, objetivando a condenação dos réus ao ressarcimento dos prejuízos materiais e ao pagamento dos danos morais decorrentes da morte do seu animal de estimação de pequeno porte em razão de ataque sofrido pelo cachorro dos réus.

Narrou na inicial, que no dia 22.07.20, enquanto lavava a garagem de sua residência, foi surpreendida por dois cachorros de grande porte de propriedade dos réus, que invadiram o local e atacaram seu animal de estimação que estava deitado em sua caminha pet, lhe acarretando ferimentos graves que resultou no óbito do cachorrinho.

Diz que o fato lhe acarretou profunda tristeza e sofrimento, notadamente porque os réus se recusaram a prestar a assistência devida, e em ressarcir as despesas com o tratamento do animal na clinica veterinária.

Em razão de tal fato, ajuizou a ação originaria objetivando o ressarcimento dos danos material e moral pela negligência dos réus.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa, réplica, saneado o feito com a designação de audiência de instrução para produção de prova oral, na qual foram colhidos depoimento pessoal das partes e inquirida testemunhas, seguida das razões remissivas, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus ao
pagamento
de indenização por danos materiais no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), e ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, assim também, no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os réus, apenas, quanto ao capitulo da sentença atinente à condenação pelos danos morais. No ponto, questionam a existência de prejuízos extrapatrimoniais a serem ressarcidos, fundamentados na ausência de violação a um direito da personalidade, apontando que o fato ocorrido, tratou-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, apontam a desproporcionalidade do
quantum
fixado, pleiteando a minoração.

Dito isso, assinalo que o inconformismo não prospera.

Deveras, a teor do disposto no art. 936 do Código Civil, o

dono

ou detentor

do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.

Trata-se, pois, de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que exsurge a despeito da culpa do detentor do animal, que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior.

No caso, é incontroverso o ataque sofrido pelo animal de estimação da autora, pelos cachorros dos vizinhos, então reús, que adentraram na residência desta, logo, dentro da área particular de sua propriedade, e morderam o seu cachorrinho, o qual após atendimento médico veterinário, veio à óbito, em razão dos ferimentos profundos.

Dessa forma, evidenciado o dano e o nexo de causalidade, e não demonstrado que o ataque foi por culpa da vitima ou força maior, o tutor do animal que proferiu o ataque é obrigado a ressarcir os danos que foram causados pelo seu animal.

No que concerne ao dano moral, sabe-se que animais de estimação integram-se ao ambiente e à rotina familiar de tal maneira que tutor e família a eles se afeiçoam, vindo a sofrer angústia e dissabores que extrapolam a órbita do mero aborrecimento quando lesionados pelo violento ataque de outro animal, notadamente, quando a agressão sofrida resulta a morte do bichinho, não se olvidado o abalo ao direito da personalidade. Configurado, portanto, o dano moral indenizável.

A proposito.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE CÃES DA RAÇA PITBULL
. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TUTOR. ARTS. 931, INCISO II E 936 DO CC. CACHORRO DE ESTIMAÇÃO. FALECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DO DANO CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...)

2- Ataques de cachorros de médio e grande portes, em especial de raças de alta capacidade letal são diariamente noticiados pelos meios de comunicação, e cediço que o resultado, quando não a morte, deixa sequelas significativas.
Da dinâmica do ocorrido, restou demonstrado a falta objetiva de cuidado pelo Recorrente, de modo que o valor da condenação em dano moral, não merecer reparo, face a seu caráter não só punitivo, mas também pedagógico.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

(...)”
(Recurso Inominado n. 1024157-34.2023.8.11.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Dr. Walter Pereira de Souza,

J. 22.07.24 - negritei)

Nessa toada, em relação ao
quantum
arbitrado. Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenização por dano moral, cabe ao magistrado delimitar quantias ao caso concreto.

Desta feita, valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

Nessa toada, entendo que o valor fixado pelo juiz
a quo
se descurou da proporcionalidade, porquanto, não sopesou o perfil dos litigantes, sobretudo a condição financeira do ofensor, vez que a renda mensal dos recorrentes conjuntamente não alcança 3 (três) salários, o que torna o valor fixado na sentença

de R$ 8.000,00, desproporcional.

Dessarte, não se descurando do caráter dúplice da indenização, vez que valor a ser fixado a título de danos morais deve cumprir o caráter pedagógico punitivo, de modo a repelir ações ilícitas e reparar ou ao menos minorar o mal causado,

deve também ser observado, na fixação do seu
quantum,
os requisitos da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade.

Nesse cenário, à vista das particularidades do litigio e ainda sopesando a capacidade financeira dos recorrentes, entendo que o valor arbitrado deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que
a meu ver, mais se aproxima da ideia de satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta, atendendo, assim, ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral.

Assim a sentença merece parcial reforma, apenas, para minorar o valor do dano

moral

para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024